Tribunal: TJDFT
Processo: 0741636-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos por BRDF F.C. – A.D.G. LTDA em face de acórdão pelo qual negado provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual deferida a tutela de urgência para compelir a academia agravante, ora embargante, a custear o tratamento fisioterapêutico de menor que sofreu lesão durante aula de ginástica artística. A embargante alega obscuridade quanto aos fundamentos da verossimilhança das alegações e da urgência do tratamento.
2. Nenhuma obscuridade a ser esclarecida, bem expostos os fundamentos justificadores da concessão da tutela de urgência com base na análise dos exames médicos e relatório profissional que atestam a necessidade de sessões adicionais de fisioterapia para a completa recuperação da menor.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.